Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado dirimiu a controvérsia nos limites do efeito devolutivo do recurso interposto pelo réu e das questões debatidas no primeiro grau de jurisdição, não se encontra configurado o julgamento extra petita ou o cerceamento de defesa alegado pela parte embargante.
3. Recurso conhecido e não provido.